Tribunal: TJES
Processo: 5003670-25.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003670-25.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANALIA ALVES DOS SANTOS

AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE.
AUSÊNCIA
DE ELEMENTOS
DE PROVA EM CONTRÁRIO.

1. –
O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”,
presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no § 3º do artigo 99 do CPC.

2. – A
concessão da
gratuidade da justiça
a
pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

3. – O

pretendente do benefício da gratuidade da justiça não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que o impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

4. – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003670-25.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE
: AN
A
LIA ALVES DOS SANTOS
.

A
GRAVAD
O
S
:
SAMARCO MINERAÇÃO S. A.
E OUTR
A
S
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR
DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
.

VOTO

Analia Alves dos Santos interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão proferida pelo meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Cível, Família e de Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz, que indeferiu o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça por ela formulado nos autos da “ação de indenização por responsabilidade civil”, que ajuizou contra Samarco Mineração S. A., Vale S. A., BHP Billiton Brasil S. A. e Fundação Renova, registrada sob o n. 5006560-50.2023.8.08.0006.

Nas razões do recurso
(id.
7772917
– Pág. 1-
8
) alegou, em síntese, que 1)
a decisão proferida pelo juízo
a quo
desconsiderou as provas dos autos que demonstram que
a agravante
não reúne nem mantém condições para arcar com as custas e despesas processuais; 2) “imprescindível a concessão do benefício da justiça gratuita a Agravante, a fim de que
a
mesm
a
tenha acesso a justiça”;
3) “a referida benesse trata-se de uma GARANTIA CONSTITUCIONAL que visa garantir a parte o acesso gratuito ao Poder Judiciário, já que não se pode excluir da apreciação jurisdicional a ameaça ou lesão ao direito dos cidadãos”;
4) “a Carta Maior consolidando o estado democrático de direito houve por bem facilitar o acesso de todos à justiça e a garantia da assistência gratuita aos necessitados, SEM PREJUDICAR A SUA SUBSISTÊNCIA E DA FAMÍLIA”; 5) “o indeferimento do pedido da justiça gratuita, significa dizer que a Agravante não poderá usufruir de seu direito, qual seja o acesso à justiça, do qual lhe é garantido pelo art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal”;
6) “é incongruente o indeferimento da gratuidade das custas despesas processuais, quando os elementos contidos nos autos, inclusive, corroborados pelos documentos, demonstram credibilidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela Agravante”;
7)
“os julgados dos Tribunais são uníssonos no sentido de que a lei não exige a miserabilidade do beneficiário, mas apenas a carência de recursos suficientes para suportar o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, como ocorre no caso presente, sendo certo que em extrato de conta bancária seu atual status é de devedor, corroborando a declaração firmada, que no momento não tem como arcar com as custas processuais dessa monta”;
8
) “tendo a Agravante comprovado mediante prova documental a falta de condições financeiras para suportar com as custas e despesas processuais, bem como estando os elementos probatórios demonstrados de que a Agravante preenche os critérios legais compatíveis com a concessão da gratuidade da justiça, portanto, faz-se necessária a reforma da r. decisão recorrida, visto que momentaneamente não tem disponibilidade financeira”.

R
equereu “a reforma da R. Decisão de origem, para que se conceda, a Agravante, a assistência judiciária gratuita e integral.”

O artigo 98 do Código de Processo Civil dispõe que “A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme disposto no §3º do artigo 99 do CPC.

Então, feita a declaração, surge a presunção de veracidade do fato nela afirmado pela parte. Aliás, neste sentido dispõe o artigo 1º da Lei n. 7.115, de 29 de agosto de 1983:
“A declaração destinada a fazer prova de vida, residência, pobreza, dependência econômica, homonímia ou bons antecedentes, quando firmada pelo próprio interessado ou por procurador bastante, e sob as penas da Lei, presume-se verdadeira”
.

Logo, a concessão da assistência judiciária a pessoa física depende tão-somente, em princípio, de declaração, nos termos da lei, de que não possui meios para arcar com as despesas do processo.

No caso, não há nenhum fato que leve a concluir que a agravante agiu de má-fé, ou seja, que fez afirmação inverídica sobre sua situação econômico-financeira ao pleitear o benefício da gratuidade de justiça, de forma que os
elementos dos autos não infirmam a declaração de insuficiência
econômico-financeira
deduzida pel
a
agravante
.
Não há sequer um indício de que
a
agravante disponha de capacidade de custear as despesas d
o
processo
,
ainda mais considerando-se o valor das custas processuais,
conforme alegado na petição inicial do recurso, qual seja,
R$8.190,00 (oito mil cento e noventa reais).

Vale lembrar que
a

pretendente do benefício da assistência judiciária gratuita não precisa comprovar estado de miserabilidade absoluta, bastando que se encontre em situação econômico-financeira que a impeça de pagar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e do da família.

Posto isso,
DOU PROVIMENTO
ao recurso e concedo à agravante o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n. 5006560-50.2023.8.08.0006
,
em tramitação na Primeira Vara Cível, Família e Órfãos e Sucessões da Comarca de Aracruz.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Com o relator